Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716178-48.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. APELANTE - ADESIVO: SUZE APARECIDA CAVALCANTE APELADO: SUZE APARECIDA CAVALCANTE, BANCO ITAUCARD S.A., ALFS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Intimem-se os réus para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela autora, no prazo legal. Brasília, DF, em 23 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator